Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705689-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA DOS PRASERES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu "providencie a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de 'CONSULTA EM UROLOGIA — GERAL e CONSULTA EM UROLOGIA - LITIASE', conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo parcialmente deferida sem a fixação de prazo para cumprimento. Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo a quo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. A urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a recorrente foi atendida pela rede pública e, de acordo com o documento de ID 59411683 há indicação de consulta em urologia - geral e consulta em urologia - litíase. A despeito da necessidade da consulta, não há indicação de risco iminente à vida. Ressalta-se ainda que o documento de ID 59411773 demonstra que já foi realizada a consulta em urologia - geral, estando pendente somente a consulta em urologia - litíase. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA